Tribunal: TJMT
Processo: 1008761-40.2022.8.11.0037
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1008761-40.2022.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Periculosidade]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ALEX EDISON DE ARAUJO SILVA - CPF: 012.518.714-96 (RECORRENTE), TIAGO ALVES DA SILVA - CPF: 094.738.036-13 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (RECORRIDO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1008761-40.2022.8.11.0037

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Primavera do Leste

Recorrente(s):
Município de Primavera do Leste

Recorrido(s):
Alex Edison de Araújo Silva

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
13/07/2023

Ordem da pauta:
05

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO
DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO
MUNICIPAL –
AGENTE DE TRÂNSITO – PRELIMINARES REJEITADAS - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE
– LAUDO TÉCNICO DE CONDIÇÕES DO AMBIENTE DE TRABALHO (LTCAT) – COMPROVAÇÃO DE AMBIENTE LABORAL PERIGOSO – DIREITO AO RESPECTIVO ADICIONAL EVIDENCIADO – ART. 60 DA LEI MUNICIPAL N. 704/2001 – INCIDÊNCIA A PARTIR DA ELABORAÇÃO DO LAUDO – IMPOSSIBILIDADE DE RETORAÇÃO DOS EFEITOS A PERÍODO ANTERIOR AO PARECER TÉCNICO – PRECEDENTES DO STJ –

SENTENÇA REFORMADA EM PARTE -

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Nos termos dos arts. 57 e 61, ambos da Lei Municipal n. 704/2001, é devido o pagamento do adicional de periculosidade aos servidores que exerçam o seu trabalho em atividades com risco de vida, podendo ser concedido mediante parecer de profissional especializado.

Verificando-se pelas provas que o servidor trabalhou em condições perigosas desde o início do exercício do cargo que ocupa, conforme
Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho
, há que se reconhecer o direito ao pagamento retroativo contado da elaboração do laudo, bem como no grau estipulado pela prova pericial.

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso inominado interposto pelo Município demandado ante sentença que,
julgando procedentes os pedidos iniciais, condenou o reclamado ao pagamento do adicional de periculosidade, em 15% sobre o vencimento básico percebido pelo servidor, referente aos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento desta demanda, com a incidência de juros e correção monetária.

O recorrente pugna pela reforma da sentença, ao argumento de que não há previsão legal para o pagamento retroativo de verbas atinentes aos adicionais de insalubridade e periculosidade, devendo ser considerado como base inicial para pagamento a data de elaboração do Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho – LTCAT -, que reconheceu a condição de trabalho perigosa, conforme precedentes do Colendo STJ.

Contrarrazões recursais apresentadas no ID. 166336696, por meio das quais o recorrido argui preliminares de conexão e ofensa ao princípio da dialeticidade recursal. No mérito, pede a manutenção da sentença e, acaso acolhida a tese do ente municipal, requer, subsidiariamente, a anulação da sentença, por cerceamento de defesa, para que lhe seja oportunizada a produção de prova testemunhal acerca da condição perigosa existente em momento anterior ao laudo.

Pelo parecer de id.

166507172, o i. representante do Ministério Público
informa que não se pronunciará quanto ao mérito de processos como o presente
.

É o que merece registro.

VOTO

Eminentes Pares,

Inicialmente,
rejeito
a preliminar de conexão desta demanda e aquelas indicadas pelo recorrido na pág. 2 da petição de id. 166336696, uma vez que, conforme se observa, algumas das daquelas demandas já foram julgadas, o que impede a reunião dos processos, nos termos o art. 55, §1º do CPC.

Além disso, ainda que em todas as ações se discuta a pertinência (ou não) da cobrança e pagamento de adicional de periculosidade retroativo aos agentes de trânsito do município de Primavera do Leste, tal requisito não é suficiente para a reunião dos referidos processos, podendo, inclusive, em caso de reunião, ofender ao princípio do juiz natural.

Também
rejeito
a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal arguida pelo recorrido, uma vez que o ente municipal recorrente rebateu especificamente os termos da sentença prolatada, no tocante à alegada impossibilidade de pagamentos retroativos do adicional de periculosidade, conforme perseguido pelo autor.

Quanto ao mérito, destaca-se que o recorrido é servidor público do município de Primavera do Leste, ocupante do cargo de agente de trânsito, percebendo adicional de periculosidade de 15% (quinze por cento) sobre seu salário base.

Em sua exordial, o autor, ora recorrido, alega e comprova que passou a receber a referida verba apenas em julho de 2022, fazendo jus ao recebimento da quantia retroativa atinente aos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da presente demanda, o que foi acolhido na sentença impugnada.

Nos termos do arts. 57, 60 e 61, todos da Lei Municipal n. 704/2001, é devido o pagamento do adicional de periculosidade aos servidores que exerçam o seu trabalho em atividades com risco de vida,
in verbis
:

Art. 57
Serão instituídas as seguintes vantagens pecuniárias:

(...)

III - o adicional por atividades penosas, insalubres e perigosas.

(...)

Art. 60
O adicional de periculosidade será calculado à base de quinze por cento sobre o vencimento base.

Art. 61
Os adicionais de insalubridade e de periculosidade só podem ser concedidos mediante parecer de profissional especializado
.

Ainda, por meio de laudo técnico especializado, fora reconhecido o direito de recebimento do aludido adicional pelos agentes de trânsito daquele município, no percentual de 15% (quinze pro cento), conforme documento anexo ao id. 166336681, de 12/10/2020.

Desse modo, é inconteste que o servidor possui o direito de recebimento de tal verba, todavia, a sentença hostilizada merece reforma quanto ao período de incidência do referido adicional.

Na hipótese, o adicional de periculosidade somente é devido a partir da elaboração do laudo técnico que atesta as condições perigosas e nocivas do ambiente de trabalho, devendo perdurar enquanto as mesmas persistirem, sendo inviável a retroação dos efeitos de tal constatação para momento anterior ao da realização da perícia técnica, consoante precedente do e. STJ,
in verbis
:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL.
ATIVIDADE DE TÉCNICO EM ELETROTÉCNICA. TRABALHADO EXPOSTO A RISCO ACENTUADO DECORRENTE DE CONTATO COM ENERGIA ELÉTRICA.

ADICIONAL DE PERICULOSIDADE
. COMPROVAÇÃO POR LAUDO PERICIAL. REEXAME. SÚMULA 7/STJ.
TERMO INICIAL. DATA DO LAUDO PERICIAL.

1. Cuida-se, na origem, de Ação Ordinária em que o autor postulou, em síntese, a realização de laudo pericial a fim de verificar a existência de agentes insalubres e/ou periculosos em sua atividade laboral no Instituto-réu, e, se constatada a presença dos referidos agentes, fosse determinada a imediata implementação do respectivo adicional, bem como o pagamento das parcelas retroativas, desde seu ingresso no órgão, descontadas as já recebidas administrativamente.

2. Constato que não se configura a alegada ofensa ao artigo 535 do Código de Processo Civil de 1973 (art. 1.022 do CPC/2015), uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou, de maneira amplamente fundamentada, a controvérsia, em conformidade com o que lhe foi apresentado. 3. Ao que se tem dos autos, o recorrido é servidor público federal, exercendo o cargo de técnico em eletrotécnica, razão pela qual se aplica o art. 68 da Lei 8.112/1990.

4. O STJ já decidiu que o art. 68 da Lei 8.112/1990 é regra de eficácia imediata e plena, que não necessita de regulamentação, determinando que o adicional de insalubridade ou periculosidade será calculado sobre o vencimento do cargo efetivo, conforme entendimento expresso no REsp 378.953/RS, Rel. Min. José Arnaldo da Fonseca, Quinta Turma, DJ 13/5/2002. 5. A argumentação do recorrente é suficiente para desconstituir o decisum, segundo o qual, ante a previsão legal do art. 68 da Lei 8.112/1990, deve-se presumir (juris tantum) que a atividade de técnico em eletrotécnica envolve risco de morte, sobretudo se exerce atividade habitual e permanente com energia elétrica.

6. Do acórdão recorrido colhem-se os seguintes excertos: "(...), o Autor trabalhava em condições de risco. (..) que a exposição ocorre de forma permanente, pois o Autor não tem outra função que não a de dar manutenção às redes internas de energia elétrica e todos os pontos de luz que estas redes alimentam. (...) O Autor veio transferido para o IFSUL de Pelotas em 10/08/2011; relata que nos quatro meses anteriores àquela data, ou seja, desde a sua admissão, já teria desempenhado as mesmas tarefas e trabalhado nas mesmas condições, porém no IFSUL de Camaquã. (...) O choque elétrico pode causar queimaduras graves na vítima; pode provocar queda de cima dos lugares elevados que o obreiro estiver trabalhando; pode causar a perda parcial ou total da capacidade de movimentação de membros e pode causar a morte" (fl. 281, e-STJ).

7. Para desdizer o afirmado no acórdão, necessário incorrer no exame dos fatos e das provas dos autos, o que não é permitido, dado o óbice do Enunciado 7 do STJ. Nesse sentido, já afirmou o Ministro Og Fernandes em decisão monocrática: "a alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem, acerca da configuração da periculosidade, demandaria novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em sede recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ" (RESp 1.283.654/RN, publ. 26/10/2015).

8.
O Tribunal de origem ao decidir que, "não há razão para limitar o início do pagamento do adicional de insalubridade à data de elaboração do laudo pericial ou da citação" (fl. 286, e-STJ), o fez em descompasso com o entendimento firmado no âmbito do STJ de que o pagamento de adicional de insalubridade ou periculosidade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres ou perigosas a que estão submetidos os servidores, de modo que não cabe seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir insalubridade em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual. Nesse sentido, assim decidiu recentemente a Primeira Seção do STJ, no julgamento do PUIL 413/RS (Rel. Min. Bendito Gonçalves, DJe de 18/4/2018),

9. Recurso Especial parcialmente provido.

(REsp n. 1.755.087/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 2/4/2019, DJe de 22/4/2019.)

Destaca-se entendimento desta e. Turma Recursal que, em casos análogos, decidiu no mesmo sentido:

RECURSO INOMINADO – PRELIMINARES DE CONEXÃO, OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE E CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADAS - FAZENDA PÚBLICA - SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE – exercício de atividade DE agente de trânsito – LAUDO TÉCNICO DE CONDIÇÕES DO AMBIENTE DE TRABALHO (LTCAT) – COMPROVAÇÃO DE AMBIENTE LABORAL perigoso – DIREITO AO RESPECTIVO ADICIONAL DE PERICULOSIDADE EVIDENCIADO – artigo 60 da lei municipal nº 704/2001 – INCIDÊNCIA A PARTIR DA ELABORAÇÃO DO LAUDO - RECURSO CONHECIDO E parcialmente PROVIDO.

(N.U 1008765-77.2022.8.11.0037, Relator GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Julgado em 12/06/2023)

SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – AGENTE DE TRÂNSITO – ADICIONAL DE PERICULOSIDADE – EXISTÊNCIA DE LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES DO AMBIENTE DE TRABALHO – VALORES DEVIDO A PARTIR DA CONFECÇÃO DO PARECER TÉCNICO – IMPOSSIBILIDADE DE RETROAÇÃO DOS EFEITOS DO LAUDO – PRECEDENTES STJ – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMETE PROVIDO.

O pagamento do adicional de periculosidade terá como marco inicial a confecção do parecer técnico judicial. Precedentes STJ.

(N.U 1008772-69.2022.8.11.0037, Relator SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Julgado em 12/06/2023)

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – PLEITO DE PAGAMENTO DE VALORES RETROATIVOS – IMPOSSIBILIDADE – MOMENTO DO PAGAMENTO A PARTIR DA DATA DO LAUDO PERICIAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A demanda merece ser julgada improcedente. O momento inicial do pagamento do adicional de insalubridade se dá a partir da confecção do laudo pericial, sendo incabível o pagamento retroativo.

Recurso conhecido provido.

(N.U 1008983-08.2022.8.11.0037, Relator MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Julgado em 12/06/2023)

Por fim, tem-se que o recorrido formulou pedido subsidiário para que lhe seja oportunizada produção de prova testemunhal acerca da condição nociva do ambiente de trabalho anterior ao período do laudo homologado.

Todavia, frisa-se que apenas o município demandado se insurgiu em face da sentença prolatada, de modo que resta inviável a análise do pedido, notadamente porque não se admite interposição de recurso adesivo no âmbito dos Juizados Especiais (Enunciado 88 do FONAJE).

Consigno que em caso de eventual oposição de embargos de declaração para rediscussão da matéria aqui já discutida,
será
aplicada multa prevista no art. 1.026, §2º, CPC.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso
,
eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL
a fim de reformar parcialmente a sentença para alterar o período de
incidência do adicional de periculosidade devido ao recorrido, o qual deve ser pago desde a data de elaboração do
Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho – LTCAT,
mantidos os demais termos do julgado.

Sem custas e sem condenação em honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei n. 9.099/95.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito
–
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2023